Tribunal: TJES
Processo: 5008338-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 0005595-84.2007.8.08.0050, que reconheceu a reincidência do agravante como circunstância de caráter pessoal para fins de execução penal. A defesa sustenta violação à coisa julgada material e à preclusão máxima, ao argumento de que o Ministério Público não recorreu das sentenças condenatórias no momento oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da execução penal pode reconhecer a reincidência do apenado ainda que a circunstância não tenha sido declarada pelo Juízo da condenação; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da reincidência na execução penal viola a coisa julgada material ou a individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o reconhecimento da reincidência pelo Juízo da execução penal como condição pessoal do apenado, independentemente de prévio reconhecimento na sentença condenatória.

4. O Tema Repetitivo nº 1208 do STJ fixou a tese de que a reincidência pode ser considerada pelo Juízo da execução para análise de benefícios executórios, ainda que não reconhecida pelo Juízo de conhecimento.

5. A reincidência possui natureza de condição pessoal do condenado e acompanha o apenado durante toda a execução penal, não se vinculando isoladamente a cada condenação individualmente considerada.

6. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, as condenações unificadas passam a compor um bloco único de execução, inviabilizando a aplicação concomitante de frações distintas fundadas em primariedade e reincidência.

7. O agravante possui diversas condenações definitivas por crimes graves, incluindo roubo majorado, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, circunstância que evidencia sua condição jurídica de reincidente genérico.

8. O reconhecimento da reincidência na fase executória não altera o título condenatório, não majora a pena aplicada, não modifica o regime inicial fixado e não reabre matéria acobertada pelo trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Juízo da execução penal pode reconhecer a reincidência do apenado para fins de concessão de benefícios executórios, ainda que a circunstância não tenha sido declarada na sentença condenatória.

2. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e acompanha o apenado durante toda a execução penal.

3. A unificação de penas prevista no art. 111 da LEP impede a análise individualizada das condenações para aplicação simultânea de frações relativas à primariedade e à reincidência.

4. O reconhecimento da reincidência na execução penal não viola a coisa julgada material nem o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.049.870/MG, Terceira Seção, Tema Repetitivo nº 1208; STJ, AgRg no HC nº 883365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001655-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 24.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008338-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 0005595-84.2007.8.08.0050, que reconheceu a reincidência do agravante como circunstância de caráter pessoal para fins de execução penal. A defesa sustenta violação à coisa julgada material e à preclusão máxima, ao argumento de que o Ministério Público não recorreu das sentenças condenatórias no momento oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da execução penal pode reconhecer a reincidência do apenado ainda que a circunstância não tenha sido declarada pelo Juízo da condenação; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da reincidência na execução penal viola a coisa julgada material ou a individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o reconhecimento da reincidência pelo Juízo da execução penal como condição pessoal do apenado, independentemente de prévio reconhecimento na sentença condenatória.

4. O Tema Repetitivo nº 1208 do STJ fixou a tese de que a reincidência pode ser considerada pelo Juízo da execução para análise de benefícios executórios, ainda que não reconhecida pelo Juízo de conhecimento.

5. A reincidência possui natureza de condição pessoal do condenado e acompanha o apenado durante toda a execução penal, não se vinculando isoladamente a cada condenação individualmente considerada.

6. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, as condenações unificadas passam a compor um bloco único de execução, inviabilizando a aplicação concomitante de frações distintas fundadas em primariedade e reincidência.

7. O agravante possui diversas condenações definitivas por crimes graves, incluindo roubo majorado, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, circunstância que evidencia sua condição jurídica de reincidente genérico.

8. O reconhecimento da reincidência na fase executória não altera o título condenatório, não majora a pena aplicada, não modifica o regime inicial fixado e não reabre matéria acobertada pelo trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Juízo da execução penal pode reconhecer a reincidência do apenado para fins de concessão de benefícios executórios, ainda que a circunstância não tenha sido declarada na sentença condenatória.

2. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e acompanha o apenado durante toda a execução penal.

3. A unificação de penas prevista no art. 111 da LEP impede a análise individualizada das condenações para aplicação simultânea de frações relativas à primariedade e à reincidência.

4. O reconhecimento da reincidência na execução penal não viola a coisa julgada material nem o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.049.870/MG, Terceira Seção, Tema Repetitivo nº 1208; STJ, AgRg no HC nº 883365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001655-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA
, inconformado com a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução de nº
0005595-84.2007.8.08.0050
, que reconheceu a reincidência do agravante como circunstância de caráter pessoal.

Em suas razões recursais, a defesa requer a revogação da decisão que reconheceu a reincidência do agravante como circunstância de caráter pessoal, no âmbito do processo de execução. Para tanto, aduz ocorrência de violação à coisa julgada material e à preclusão máxima, sob o argumento de que o Ministério Público não recorreu das sentenças condenatórias no momento oportuno.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID
19659387
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA
, inconformado com a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução de nº 0005595-84.2007.8.08.0050, que reconheceu a reincidência do agravante como circunstância de caráter pessoal.

Em suas razões recursais, a defesa requer a revogação da decisão que reconheceu a reincidência do agravante como circunstância de caráter pessoal, no âmbito do processo de execução. Para tanto, aduz ocorrência de violação à coisa julgada material e à preclusão máxima, sob o argumento de que o Ministério Público não recorreu das sentenças condenatórias no momento oportuno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Registro, de plano, que a pretensão recursal afronta entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isso importe violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

Referido entendimento foi reafirmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos, resultando na consolidação do
Tema n.º 1208
, que fixou a tese de que "
a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória
"

Nessa mesma linha, de forma pacífica, a 1ª Câmara Criminal deste e. Tribunal consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “
em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5001655-83.2024.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 24/04/2024).

No caso vertente, o relatório da situação processual executória aponta que o agravante cumpre uma reprimenda total de 32 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, ostentando em sua folha de antecedentes diversas condenações definitivas por delitos graves, tais como roubo majorado, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Diante dessa moldura fática, resta plenamente evidenciada a sua real condição jurídica de reincidente genérico, não havendo espaço para a pretensão quanto ao cumprimento isolado de frações diversas baseadas na premissa de primariedade em parte dos processos unificados.

Isto porque, por força do artigo 111 da Lei de Execução Penal, as condenações somadas passam a formar um bloco único de execução.

Dessa forma, constatada a higidez das condenações definitivas que dão suporte à reincidência, torna-se legítima e obrigatória a adequação do atestado de penas para refletir o real status do apenado.

Ademais, o reconhecimento da reincidência na fase de execução não altera o título condenatório originário, não majora a pena fixada na cognição, não modifica o regime inicial imposto nos julgamentos e tampouco reabre discussões fáticas soterradas pelo trânsito em julgado.

No mesmo sentido, “
A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal,
a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório
” (STJ - AgRg no HC: 883365 SC 2024/0002607-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.